Tribunal: STF
Processo: Rcl 72991
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada pelo Município de Canoas em face de decisão do Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do Processo TST-Ag-AIRR - 20529-19.2019.5.04.0202, por suposta ofensa à autoridade da decisão desta Corte na ADC 16, ao entendimento firmado no Tema 246 da Repercussão Geral e à Súmula Vinculante nº 10.



    É o relatório. Decido.



    Considerando a identidade entre esta reclamação e a de número 66.028 (mesmas partes, causa de pedir e pedido), reconheço a reprodução de ação anteriormente ajuizada e já decidida por decisão transitada em julgado, de modo que se verifica a inobservância de pressuposto processual negativo (coisa julgada - art. 337, § 4º, CPC).



    Ante o exposto, com fundamento no art. 485, V, do CPC, julgo extinto o processo, sem resolução do mérito.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de outubro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente